Tribunal: TJPA
Processo: 0003802-85.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0003802-85.2018.8.14.0009

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BRAGANÇA/PA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE: ADRIELSON FERREIRA CRUZ (DEFENSOR PÚBLICO: DR. GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 04 (QUATRO) TABLETES DE ERVA PRENSADA PESANDO 3,964KG (TRÊS QUILOS NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO GRAMAS); - 10 (DEZ) PEDAÇOS DE ERVA PRENSADA, PESANDO NO TOTAL 914G (NOVECENTOS E CATORZE GRAMAS), TODOS POSITIVOS PARA A SUBSTÂNCIA CONHECIDA VULGARMENTE POR MACONHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhecimento
e
improvimento
, em conformidade com o parecer Ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
10 de Março de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0003802-85.2018.8.14.0009
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BRAGANÇA/PA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE: ADRIELSON FERREIRA CRUZ (DEFENSOR PÚBLICO: DR. GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, às fls. 55/57, por
ADRIELSON FERREIRA CRUZ,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 52/53, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dia-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática dos crimes previstos no
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Extrai-se da inicial que no dia 03042018, o ora recorrente mantinha em depósito entorpecente em desacordo com determinação legal.

Conforme depreende-se dos autos, a guarnição policial estava realizando ronda ostensiva quando avistou o ora recorrente, conhecido da polícia por sua vida pregressa. Ato contínuo, foi realizada abordagem do ora recorrente, que se identificou de forma errada e em seguida levou os policiais até sua residência na BR 308, em frente à Escola Argentiva Pereira, no bairro Riozinho. Na revista ao domicílio, o recorrente informou o local onde estava escondido o entorpecente, ocasião que foi encontrada 01 (uma) balança, 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsumg e aproximadamente 5KG de maconha.

Diante do flagrante foi dada voz de prisão ao recorrente, que em seguida foi encaminhado à delegacia, juntamente com o material apreendido para adoção dos procedimentos legais. Em sede policial, o recorrente confessou a autoria delitiva.

Consta ainda que foram apreendidos: - 04 (quatro) tabletes de erva prensada pesando
3,964Kg (três quilos novecentos e sessenta e quatro gramas);
- 10 (dez) pedaços de erva prensada, pesando no total
914g (novecentos e catorze gramas),
todos positivos para a substância conhecida vulgarmente por MACONHA, conforme
o
Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 06/Inq, Laudo de Constatação Provisório, às fls. 07, e Laudo Toxicológico Definitivo, às fls.12.

Em suas
razões recursais
, às fls. 55/57, pleiteia o recorrente a desclassificação do crime descrito na denúncia para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, já que a droga apreendida destina-se ao consumo pessoal
. E, caso não seja esse o entendimento, requer a absolvição da prática do crime de tráfico de drogas.

Nas
contrarrazões
, às fls. 62/64, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas,
às fls. 70/74, que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 55/57, pleiteia a Defesa a desclassificação do crime descrito na denúncia para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, já que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal. E, caso não seja esse o entendimento, requer a absolvição da prática do crime de tráfico de drogas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que as
teses de desclassificação e absolvição
não merecem ser acolhidas. Vejamos:

A
Materialidade
do crime imputado ao recorrente, no caso, art. 33 da Lei de Drogas, está devidamente comprovada nos autos, de onde se extrai pelo
Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 06/Inq, Laudo de Constatação Provisório, às fls. 07/Inq, e Laudo Toxicológico Definitivo, às fls.12,
que foram apreendidos:
- 04 (quatro) tabletes de erva prensada pesando 3,964Kg (três quilos novecentos e sessenta e quatro gramas); - 10 (dez) pedaços de erva prensada, pesando no total 914g (novecentos e catorze gramas),
todos positivos para a substância conhecida vulgarmente
por MACONHA.

Em seu interrogatório em juízo, às fls. 49/50, o ora recorrente afirmou o seguinte diante do MM. Magistrado:
Durante o interrogatório, o réu Adrielson Ferreira Cruz, vulgo junior, declarou que tem 23 anos; que mora em Bragança; que já foi preso por assalto; que não usa droga; que tem uma companheira que está grávida; que sabe ler e escrever; que estudou até 7ª/8ª; que já trabalhou como maquinista, ajudante de pedreiro e serviços gerias. Que foi condenado por roubo na Comarca de Augusto Corrêa. Que não tinha conhecimento do entorpecente dentro da sua residência; que os policias alegam que a droga foi encontrada com o depoente. Que deu o nome errado para a polícia por alguns fatos ocorridos no passado; que colocaram sua esposa numa viatura e ameaçaram prender sua esposa por tráfico, mostrando uma pedra de óxi; que ameaçaram prender o denunciado por homicídio; que nunca se envolveu em homicídio. Que levou os policiais até sua casa, mas não desceu da viatura; que logo após eles surgiram com o entorpecente dizendo que tinha sido encontrado dentro da casa do depoente. Que sobrevivia fazendo bicos. Que estava morando em Bragança havia três meses. Que antes morava em Augusto Correa; que conheceu sua esposa e veio morar com ela em Bragança; que faz bico de servente de pedreiro; que vivia disso; que moravam numa casa alugada, custeada por sua companheira. Que não responde processo em Ananindeua; que morava em Augusto Correa com seus avós, sendo sustentado por seus pais. Que foi condenado por assalto em Augusto Corrêa.

Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, bem como sua alegação de não ser usuário de drogas em seu interrogatório ocorrido em juízo, provas existem nos autos que comprovam a prática do crime de tráfico de drogas.

Na audiência de instrução e julgamento ocorrida às fls. 49/50, foram ouvidas as testemunhas de acusação, os policiais militares Samuel de Jesus Matos e Anderson Helder Brito Pereira, que participaram da diligência que culminou na prisão e apreensão da droga, e que afirmaram diante do MM. Magistrado o que segue:
A testemunha Samuel de Jesus Matos, policial militar, declarou que o denunciado e outros foragidos da polícia praticaram vários roubos na cidade, os quais não eram denunciados porque intimidavam as vítimas; que as vítimas reconheciam o denunciado e seus comparsas, mas se recusavam a denunciar por medo; que as barras de maconha estavam em vários compartimentos da casa; que o denunciado confessou que a droga era dele; que estavam somente ele e a mulher na casa; que o denunciado confessou que está envolvido num homicídio em Augusto Corrêa; que havia denúncias de que o denunciado estava abastecendo a cidade com droga durante a madrugada; que fizeram a abordagem e encontraram o entorpecente na casa dele por informação do próprio denunciado. Que o denunciado deu o nome errado; que o denunciado permitiu que adentrasse na casa dele e lá encontraram o entorpecente.
A testemunha Anderson Helder Brito Pereira, policial militar, declarou que um dos policiais reconheceu o acusado; que já tinham informações de que o denunciado comercializava entorpecentes e estava envolvido num homicídio. Que o denunciado confessou que tinha droga na casa dele. Que na residência encontraram grande quantidade de entorpecentes, balança e um celular. Que havia cinco embalagens de um quilo de droga; que o denunciado deu nome equivocado; que indagaram onde o denunciado morava e ele disse que morava na casa da sogra; que desconfiaram e o denunciado acabou confessando que havia droga na casa dele.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de ¿ação múltipla¿ ou ¿conteúdo variado¿. E no caso o recorrente foi enquadrado no verbo ¿guardar¿ quase 5Kg (cinco quilos) de substância conhecida por Maconha, ou seja, uma grande quantidade.

Assim, pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, apreensão de balança, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:
TRÁFICO DE DROGAS. TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO. TIPO MISTO E ALTERNATIVO. PROVAS. CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. READEQUAÇÃO PARA O ART. 42 DA LAD. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DESTA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA O CORRÉU. ART. 390 DO CPP. ART. 33, § 4º, LAD. NÃO APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO.
I - Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação para uso de drogas quando os depoimentos dos policiais, que possui valor probatório forte e suficiente, aliado às drogas apreendidas na posse direta dos réus, além das condições em que elas foram encontradas, evidenciam que o seu destino seria para o tráfico e não para consumo próprio. (...)
(
TJDFT.
Acórdão n.751013, 20120110997775APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 192)
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DROGA. QUANTIDADE E NATUREZA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. READEQUAÇÃO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO APLICAÇÃO. PRÁTICA DO TRÁFICO. HABITUALIDADE. REGIME. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
(.
..)
III - Incabível a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas se a quantidade, a variedade e a forma de armazenagem das substâncias entorpecentes apreendidas deixam evidente que elas não se destinavam ao consumo próprio.
IV -
O depoimento de autoridades policiais é válido como meio de prova se a Defesa não demonstrar a presença de qualquer vício. Precedentes.
(...) (
TJDFT.
Acórdão n.701118, 20120111527665APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/08/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 264)

Assim, a tese de
desclassificação
do crime em questão para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas trazida pelo recorrente encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

E, diante do que existe nos autos, constata-se que não está nem minimamente comprovada a alegação de que a droga apreendida destinava-se única e exclusivamente ao consumo pessoal do recorrente, e a prova da alegação incumbe a quem a faz, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à desclassificação da figura típica, nem a absolvição, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

Nesse sentido:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS
SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

IMPOSSIBILIDADE
. PENAS. REDUÇÃO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 46 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE.
1. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio.
2. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, quando a confissão extrajudicial da acusada é utilizada como fundamento para sua condenação
. 3. A atenuante da confissão espontânea, por se relacionar à personalidade da agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. 4. Sendo o Laudo de Dependência Toxicológica categórico quanto à redução da capacidade da apelante de compreender inteiramente o que fez, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena descrita no artigo 46 da Lei 11.343/2006. [
TJMG. Apelação Criminal 1.0024.11.272283-0/001. Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac. J. 22/01/2013. DJe 29/01/2013]
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART.33, CAPUT, DA LEI N.11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. COMPROVAÇÃO DA DIFUSÃO ILÍCITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE
.
Não se pode acolher o pleito de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, para o crime de uso da mesma Lei, quando as provas colacionadas apontam para o tráfico de drogas.
Inexistindo nos autos contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade.
O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada.
Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. (
TJDFT. Acórdão n.810061, 20130111464588APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/08/2014, Publicado no DJE: 12/08/2014. Pág.: 309)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO SOMENTE SERÁ POSSÍVEL QUANDO PRESENTES AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 28 DA LEI EM QUESTÃO, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM TELA, TENDO EM VISTA A APREENSÃO DE PRODUTOS QUE FAZEM ENTENDER A INTENÇÃO DE MERCANCIA
,
BEM COMO A CONFISSÃO DO ORA RECORRENTE DE QUE COMERCIALIZAVA DROGAS HÁ QUASE 02 (DOIS) ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06 CONFIGURADA NOS AUTOS. (...) [TJPA. AP. 2012.3.013146-3. Relatora: Desa. Vera Araújo de Souza. J. 26/03/2013. DJE: 04/03/2013]

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 10 de Março de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.